Tribunal: TJMT
Processo: 1054099-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054099-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMAR ANTONIO LAUER - CPF: 620.326.829-15 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA SOARES - CNPJ: 19.423.880/0001-37 (APELANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA SOARES - CPF: 026.962.711-19 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA SOARES - CNPJ: 19.423.880/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NOTA PROMISSÓRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DUPLICIDADE DE GARANTIA – NOTA PROMISSÓRIA E ANTECIPAÇÃO DOS PAGAMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não houve a ocorrência da prescrição, pois a ação fundada em nota promissória, prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento do título.

Não há falar em nulidade da nota promissória, pois a exigência de pagamento antecipado do aluguel estipulado com a emissão de nota promissória não caracteriza dupla garantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1054099-93.2020.8.11.0041

APELANTE:

CLAUDIO DA SILVA SOARES

APELADO:

JOSEMAR ANTONIO LAUER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO DA SILVA SOARES
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n° 1054099-93.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
JOSEMAR ANTONIO LAUER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento dos alugueres vencidos no período de dezembro de 2017, março, abril, setembro e outubro do ano de 2018, e dos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano de 2019 (R$950,00 mensal), a ser corrigidos pelo INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir dos seus respectivos vencimentos e multa contratual de 2%; assim como o valor representado pela Nota Fiscal expedida em agosto/2017 (R$2.850,00), a ser corrigidos pelo INPC a partir do vencimento, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo benefício da assistência judiciária.

No mérito, aduz que “
em defesa, o Recorrente demonstrou a nulidade da nota promissória que tinha função de garantia contratual, porquanto já havia a garantia do pagamento antecipado do aluguel mensal
” (sic).

Defende que “
a sentença não se pronunciou sobre a nulidade decorrente da duplicidade de garantias que leva inexoravelmente à impossibilidade de validação da segunda garantia
” (sic), de modo que pugna pela “
nulidade da nota promissória, excluindo-se o valor de R$ 2.850,00 do computo doa cobrança
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
a nota promissória não pode representar parcelas mensais de alugueres já vencidos fora do prazo prescricional da nota promissória
” (sic).

Afirma que “
a prescrição à cobrança de aluguel vence em 3 anos, ao teor do inciso I, § 3o do art. 206 do Código Civil
” (sic), sendo que a ação foi proposta em 16/11/2020, de forma que “
os três aluguéis referente aos meses de maio, junho e julho de 2017, já se encontravam prescritos por ocasião da propositura da ação em novembro de 2020
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para “
declarar nula a nota promissória à vista da duplicidade de garantias não admitida no contrato de locação
”; e “
Sucessivamente, a prescrição dos alugueres vencidos em maio, junho e julho de 2017, representados pela nota promissória, em vista de que se entravam prescritos na data da propositura da ação (16/11/2020)
” (Id. 168262201).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 168262203).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, nesta instância recursal, porquanto os documentos juntados no Id 171189691 e seguintes dão conta da escassez de recursos suficientes à manutenção da própria subsistência e da família.

Ultrapassada a questão preambular, cinge-se dos autos que
JOSEMAR ANTONIO LAUER
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
CLAUDIO SILVA SOARES-ME
e
CLAÚDIO SILVA SOARES
, arguindo, em síntese, que os requeridos são devedores do valor de R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), concernente ao pagamento dos alugueis da sala 412, localizada na Rua Pernambuco, Quadra 41, Bairro CPA 023, Cuiabá-MT, referente aos meses de dezembro do ano de 2017; março, abril, setembro e outubro do ano de 2018 e dos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano de 2019, todos nos valores originais de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), além da nota promissória no valor de R$2.850,00 (dois mil e cinquenta reais), vencida em 31/12/2017.

Afirma que o valor atualizado até o ajuizamento da ação em nov/2020, totaliza o montante de R$20.304,11 (vinte mil, trezentos e quatro reais e onze centavos).

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento dos alugueres vencidos no período de dezembro de 2017, março, abril, setembro e outubro do ano de 2018, e dos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano de 2019 (R$950,00 mensal), a ser corrigidos pelo INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir dos seus respectivos vencimentos e multa contratual de 2%; assim como o valor representado pela Nota Fiscal expedida em agosto/2017 (R$2.850,00), a ser corrigidos pelo INPC a partir do vencimento, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado.

O apelante recorre da sentença invocando a nulidade da nota promissória em razão da duplicidade de garantias não admitida no contrato de locação e ainda, que sejam reconhecidos prescritos os alugueres vencidos em maio, junho e julho de 2017, representados pelo respectivo título de crédito.

Pois bem. No que tange a
prescrição parcial
do débito (art. 206, §3o do Código Civil), constata-se que ao analisar a planilha de débitos, os alugueres vencidos em maio, junho e julho de 2017, não consta na referida cobrança, mas apenas e tão somente a nota promissória no valor de R$2.850,00 (dois mil e cinquenta reais), vencida em 31/12/2017.

O art. 70, da Lei Uniforme de Genébra (LUG), dispõe que a ação fundada em nota promissória, prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA, PROMULGADA PELO DECRETO No 57. 663/66
– PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional da pretensão executória, fundada em dívida oriunda de nota promissória, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66
. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.”
(TJ-MT 00001046319878110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Logo, considerando que a nota venceu em
31/12/2017
e a ação foi ajuizada em
16/11/2020
, não houve o transcurso do prazo trienal previsto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar da prescrição.

No mérito, o apelante defende que a nota promissória é nula, porque o contrato de locação está com dupla garantia: nota promissória acrescida da garantia do pagamento antecipado do aluguel.

Quanto ao tema, assim dispõe o art. 37 da Lei no. 8.245/1991, que regula o contrato de locação,
verbis
:

“Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.”

De fato, a teor do parágrafo único do referido dispositivo, é vedada mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

Ocorre que a referida lei não instituiu a antecipação do pagamento dos aluguéis como garantia do contrato de locação, consistindo, aliás, em prática aceita pelo mercado de exigir dos locatários o pagamento do aluguel para usufruir do imóvel.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
COBRANÇA ANTECIPADA DE ALUGUEL – CONTRATO COM DE FIADOR – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO – DESCABIMENTO – DUPLA GARANTIA NÃO CARACTERIZADA
– PRÁTICA ACEITA PELO MERCADO – MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – CUMULAÇÃO PROIBIDA – ACOLHIMENTO – MESMO FATO GERADOR (INADIMPLEMENTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não

caracteriza dupla garantia a
exigência de pagamento antecipado do aluguel estipulado e a
previsão de fiador, uma vez que a primeira não é prevista na Lei no 8.245/1991 como garantia, caracterizando-se como prática aceita pelo mercado o locador exigir primeiro o adimplemento do aluguel para depois usufruir do imóvel
. Com maior razão não há falar-se em ilegalidade da cobrança se o locatário anuiu com os termos do contrato ao assiná-lo, vindo a questioná-lo somente após encontrar-se inadimplente para eximir-se da obrigação assumida. De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja possível a cumulação das multas compensatória e moratória, além de ambas estarem previstas no contrato, faz-se necessário que tenham fatos geradores distintos. Portanto, se o fato gerador da cláusula penal é um só, qual seja, o atraso na entrega do imóvel, há de ser reformada a sentença para que seja mantida apenas a multa moratória, excluindo-se a compensatória, sob pena de condenação bis in idem.”
(TJ-MT 00099331320168110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. USO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA LEI DO INQUILINATO. CELEBRAÇÃO DO PACTO POR 24 MESES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. POSSIBILIDADE. GARANTIAS.
FIANÇA E ANTECIPAÇÃO DOS PAGAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE DUPLICIDADE
.1. Caracteriza-se como locação urbana, com aplicação da Lei no 8.245/91, o contrato celebrado entre as partes com o objetivo do locatário desenvolver atividades esportivas equestres em terreno para uso comercial. Dessa forma, não se aplicando o regramento previsto no Dec. 59.566/66, porque não se trata de arrendamento rural, não há se falar em nulidade do contrato de locação celebrado por prazo inferior a 3 anos. 2. A renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil faz desaparecer a subsidiariedade inerente ao contrato de fiança, dando lugar à solidariedade entre fiador e devedor principal, tendo em vista a inexistência de prova acerca de defeitos no negócio jurídico. 3.
Não caracteriza dupla garantia a exigência de pagamento antecipado do aluguel estipulado e a necessidade de fiador, uma vez que a primeira situação, não elencada na Lei do Inquilinado como garantia, caracteriza-se como mera exigência do mercado que exige do locatário primeiro o adimplemento do preço para depois usufruir do bem
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJGO, APELACAO CIVEL 452918-19.2009.8.09.0051, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 09/08/2016, DJe 2102 de 01/09/2016)

Portanto, nada há a ser alterado na sentença hostilizada, pelo qual merece irrestrita confirmação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023